Tribunal: TJSP
Processo: 0009364-14.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em Execução – Desrespeito, ameaça a servidores públicos e apologia ao crime – Desclassificação para falta média – Recurso objetivando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão objurgada por cerceamento de defesa – Rejeição – Participação de advogada da FUNAP na tomada das declarações do sentenciado e das testemunhas por funcionário do estabelecimento prisional na sindicância, de modo

Ementa:
Agravo em Execução – Desrespeito, ameaça a servidores públicos e apologia ao crime – Desclassificação para falta média – Recurso objetivando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão objurgada por cerceamento de defesa – Rejeição – Participação de advogada da FUNAP na tomada das declarações do sentenciado e das testemunhas por funcionário do estabelecimento prisional na sindicância, de modo que o agravante pode exercitar amplamente o seu direito de defesa - Inocorrência de prejuízo, sem o qual nenhum ato será declarado nulo - No mérito, postula a absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente caracterizada e corretamente reconhecida no procedimento disciplinar, a teor do artigo 50, inciso VI, combinado com os artigos 39, incisos II e V, e 52, todos da Lei de Execução Penal – Todavia, adotada solução mais benevolente pelo douto Magistrado das Execuções Criminais e tratando-se de recurso exclusivo da defesa, fica mantido o reconhecimento da conduta como falta disciplinar de natureza média, conforme o artigo 45, incisos I e VII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, em reverência ao princípio do ne reformatio in pejus. Preliminar rejeitada e recurso não provido.